Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711400-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS E OUTROS EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DEUSIMAR BRAGA VIEIRA, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA, NELCI BRAGA MAGALHAES D E C I S Ã O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS E OUTROS (ID 25774667); DEUSIMARA BRAGA VIEIRA e NELCI BRAGA MAGALHAES (ID 25990676) ante Decisão ID 25695749 que, nos autos do Agravo de instrumento interposto por NELCI BRAGA MAGALHAES E OUTROS, determinou a suspensão do feito na origem. A suspensão foi determinada para o processo no 0040699-77.2004.8.07.0016. Sob petição ID 25828990, CONSTÂNCIO PEREIRA BRAGA e JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, autores da Ação de Desapropriação Indireta no 0040699-77.2004.8.07.0016, fazem pedido de reconsideração da Decisão ID 25697549, que determinou a suspensão do mesmo processo, alegando que houvera erro, vez que o agravo fora oposto contra decisão proferida no processo no 0701679-36.2021.8.07.0018. Assiste razão à parte peticionante. Houve erro material que necessita de correção. Primeiramente à Secretaria para retificar o processo de referência de origem deste agravo, para constar Ação Anulatória no 0701679-36.2021.8.07.0018, em vez de Ação de Desapropriação Indireta no 0040699-77.2004.8.07.0016, conforme indicado em petição de ID 25071539. Em seguida, expeça-se ofício ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal aonde tramita a Ação de Desapropriação Indireta no 0040699-77.2004.8.07.0016, informando desta decisão, determinando o fim da suspensão do processo anteriormente suspenso, pois, a decisão agravada não provém desta ação. Na mesma oportunidade, informe ao mesmo Juízo que, a determinação de suspensão do feito, determinada na Decisão ID 25695749 deverá ser cumprida no processo que originou o agravo, a Ação Anulatória no 0701679-36.2021.8.07.0018. Quanto ao Embargos de Declaração de ID 25774667, que versa exclusivamente sobre a questão aqui tratada (a decisão que determina a suspensão do processo na origem) julgo prejudicado, vez que a decisão originadora do recurso fora mudada, amoldando-se ao que é pedido. Já os Embargos de Declaração ID 25990676, verifico que, houveram dois pedidos: a) que seja retirada a suspensão do processo no 0040699-77.2004.8.07.0016, devendo recair sobre o processo no 0701679-36.2021.8.07.0018, tal qual requerido em Embargos de Declaração de ID 2577466 e; b) que a haja deferimento para a suspensão de todos os cumprimentos de sentença incidentais ao processo no 0040699-77.2004.8.07.0016. Quanto ao primeiro pedido, julgo prejudicado, pelos mesmos motivos atribuídos aos Embargos de Declaração ID 25774667. No que tange ao segundo pedido, nego conhecimento ao recurso, pois, há caracterização da inovação recursal, visto que a parte pleiteia, desde logo, pedido que ainda há de ser analisado, conforme expõe a Decisão ID 25695749. Ressalta-se que o atendimento ao pedido de reconsideração, acaba por tornar inócua os embargos de declaração opostos. Portanto, julgo prejudicado os Embargos de Declaração ID 25774667 e parte do Embargos de Declaração ID 25990676, nos moldes do art. 932, inciso III do CPC c/c art. 87, inciso XIII do RITJDFT. Ainda neste último recurso, aquilo que não fora julgado prejudicado, nego-lhe conhecimento, por inovação recursal, com base no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, sobre o teor dessa decisão. Após, dê-se prosseguimento ao processo, conforme determina a parte final da Decisão ID 25695749. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2021 16:28:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador